Tribunal: STF
Processo: ARE 696716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Escrevente juramentado de cartório extrajudicial contratado em data anterior à Lei 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal. Opção pelo regime estatutário. Art. 48 da lei. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Matéria decidia à luz da legislação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.